Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.445/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. PROJETO ESCOLA ABERTA. USO DE ESCOLAS PÚBLICAS NOS FINAIS DE SEMANA E NO RECESSO ESCOLAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES A ÓRGÃOS E SERVIDORES. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1. A Lei Distrital no 7.445/24, oriunda de iniciativa parlamentar, ao estabelecer a possibilidade de uso, pela comunidade, das escolas públicas durante os finais de semana e períodos de recesso escolar, mediante a criação de projeto denominado Escola Aberta, viola o disposto nos artigos 53; 71, §1o, inc. IV e 100, VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A lei distrital em exame, em que pese busque louvável fomento da prática de atividades culturais e esportivas nas escolas da rede pública do Distrito Federal, assim como a integração da sociedade com a escola, promove ingerência indevida em assunto da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, em razão de criar atribuições para a Secretaria de Educação do Distrito Federal e seus servidores, além de dispor sobre a administração de imóveis públicos distritais, incidindo em vício de iniciativa.
3. Reconhecida a inconstitucionalidade formal de lei que afronta os princípios da separação de poderes e reserva de administração ao dispor sobre matérias afetas à organização e funcionamento da Administração Pública do DF e das unidades públicas de ensino.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.